Tribunal: CARF
Processo: 13820.720184/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720184/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.744 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MARIA ANTONIA BORGES DE MATOS BELMONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
No presente caso, em que existe dúvida razoável, a dedução das despesas
médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais. A contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a despesa paga à profissional Maria de Fátima S. Aguiar no valor de R$
4.000,00. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao recurso.
Vencido o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo que dava provimento parcial ao recurso para
restabelecer a despesa paga à profissional Maria de Fátima S. Aguiar no valor de R$ 4.000,00 e a
despesa paga ao profissional Marcelo Freitas Marques no valor de R$ 16.900,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720184/2011-87
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2011-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJO) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 12-71.353 (fls. 25/30):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. .MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas declaradas que atendam aos requisitos legais e cuja demonstração do efetivo
pagamento e/ou prestação do serviço restarem confirmadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 04/13), lavrado em 28/03/2011, referente ao Exercício
2007, que apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 34.364,67, sendo R$ 15.931,70 de
Imposto Suplementar, código 2904, R$ 11.948,77 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$
6.484,20 de Juros de Mora, calculados até 31/03/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/11), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 7.851,71,
glosado em virtude de divergência encontrada entre o valor deduzido e o
valor do Informe de Rendimentos Financeiros emitido pela Sul América
Seguros de Vida e Previdência S/A.;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 41.000,00,
glosado por falta de comprovação efetiva dos pagamento das referidas
despesas;
3. Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Físicas, no
valor de R$ 1.875,00, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias - DIMOB da administradora de imóveis;
4. Omissão de rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício
no valor de R$ 7.206,75, sem IRRF.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2011-87

O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
05/04/2011 (fl. 20) e, em 28/04/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl. 02,
instruída com os documentos nas fls. 14 a 19.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-71.353, em 17/12/2014 a 18a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
15/01/2015 (AR - fl. 33) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/02/2015,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 34, instruído com o
documento na fl. 35, onde se insurge apenas com relação às glosas das despesas médicas
alegando que as despesas restaram plenamente comprovadas através dos documentos juntados
aos autos (Recibos e Declarações).

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Inicialmente, cabe ressaltar que os Processos de números 13820.720187/2011-11
e 13820.720186/2011-76, estão sendo julgados em conjunto nesta mesma sessão do colegiado os
Processos
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de omissão de rendimentos, dedução
indevida de previdência privada e FAPI e dedução indevida de despesas médicas relativas ao
Ano-Calendário de 2006.
O Recurso Voluntário se limita ao questionamento das despesas médicas.
Segundo a contribuinte, restaram plenamente comprovadas as despesas incorridas, conforme os
documentos adunados aos autos.

Dedução de despesas médicas
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2011-87

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2011-87

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Embora
o ônus da prova caiba a quem alega, a lei confere à fiscalização a faculdade/dever de intimar o
contribuinte para comprovar as deduções, caso existam dúvidas razoáveis quanto à efetiva
realização das despesas, deslocando o ônus probatório para o contribuinte.
A interpretação que se confere ao art. 73, § 1o do RIR/99 é de que o agente fiscal
tem que tomar todas as medidas necessárias visando à proteção do interesse público e o efetivo
cumprimento da lei, razão porque a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, que, em princípio, podem
ser confirmadas através de recibos. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da efetiva prestação do serviço, cabe à
fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa
idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na complementação da descrição dos fatos, a acusação fiscal narra que, após a
análise da documentação apresentada, verificou-se o não atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal no que se refere à comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas. Do total das
deduções declaradas no importe de R$ 72.355,96, foram glosadas R$ 41.000,00 de despesas
médicas, relativas aos profissionais Marcelo Freitas Marques (R$ 17.000,00), Maria de Fátima S
Aguiar (R$ 4.000,00) e Valmar Medicina e Segurança do Trabalho SS. Ltda. (R$ 20.000,00).
Pois bem, dentre os documentos emitidos pelos profissionais encontra-se o recibo
de pagamento à empresa Valmar Medicina e Segurança do Trabalho SS. Ltda., o que causa
estranheza por se tratar de serviços diretamente ligados às empresas por forca de lei trabalhista,
conforme se verifica das regras contidas na CLT:
Art. 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho. (Redação dada pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2011-87

Parágrafo único - As normas a que se refere este artigo estabelecerão:(Redação dada
pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de
suas atividades; (Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
b) o numero mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo
o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior; (Incluído pela Lei no
6.514, de 22.12.1977)
c) a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho;
(Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977)
d) as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho, nas empresas.
A medicina e segurança do trabalho se configuram em um conjunto de práticas
para a manutenção do ambiente e atividades ocupacionais, garantindo a saúde e integridade dos
colaboradores. As empresas contratam esse tipo de serviços para a adoção de procedimentos
exigidos por lei, sendo que esses serviços são pagos pela empresa e não pelo trabalhador.
É claro que o contribuinte pode ser atendido por médico ligado a empresa de
medicina do trabalho, entretanto, nesse caso, se faz necessário maiores esclarecimentos e uma
comprovação mais robusta da despesa incorrida, inclusive com a apresentação do efetivo
pagamento.
Com efeito, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentar
documentação comprobatória do efetivo pagamento desses serviços, o que poderia ser feito
mediante a apresentação de cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
comprovantes de saques coincidentes em datas e valores com a prestação dos serviços, o que não
foi atendido pela contribuinte.
A Recorrente juntou os recibos dos profissionais de saúde às fls. 14/10, porém não
procurou esclarecer o que foi requerido na intimação emitida pela fiscalização, quanto ao efetivo
pagamento. Não há nos autos comprovantes de emissão de cheques, ou extratos bancários onde
fossem identificados os saques com correlação em datas e valores com os recibos apresentados.
Destaque-se ainda as razões inseridas no Acórdão da DRJ, as quais acrescento às
razões de decidir:
Para comprovação do gasto no valor de R$20.000,00 referente a Valmar Medicina e
Segurança do Trabalho SS. Ltda foram apresentados os recibos de fls. 16 a 19 que não
identificam o responsável pelas informações prestadas e não discriminam quais serviços
médicos foram prestados e a quem.
Ressalte-se que em pesquisa realizada no cadastro da RFB a citada empresa encontra-se
baixada desde 05/08/2011 por motivo de inexistência de fato, por meio do ATO 197, dt
public:05/08/2011.
A interessada declaro ter pago a quantia de R$17.000,00 ao profissional Marcelo Freitas
Marques. Para comprovação apresentou dois recibos de fl.14 (datados de 25 de julho de
2006 e 31 de julho de 2006) que não identificam os serviços profissionais prestados e a
quem foram prestados.
Quanto à profissional Maria de Fátima S Aguiar, foi apresentado o recibo de fl.15 no
valor de R$4000,00 que não contém o endereço profissional e a quem foram prestadas
as consultas psicológicas no período de janeiro a dezembro de 2006.
Desta forma refuta-se o argumento da interessada na qual alega que todas as despesas
estão de acordo com os requisitos formais da legislação.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.744 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13820.720184/2011-87

Dessa forma, entendo que no presente caso há dúvida razoável com relação à
legitimidade de todas as deduções efetuadas, razão pela qual apenas as declarações dos
profissionais e recibos e notas emitidos, se mostram frágeis para a comprovação do alegado pela
Recorrente.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado prova robusta, através de
documentação hábil e idônea para comprovar a efetividade dos pagamentos dos serviços
indicados, capaz de ilidir os fatos levantados pela fiscalização, há de ser mantida a glosa
efetuada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital